Tribunal: TJSP
Processo: 1007475-81.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Alegação de omissão no v. acórdão. Reconhecimento. Impacto do julgamento sobre os ônus sucumbenciais. Omissão sanada. Sucumbência mínima do réu, honorários e custas a cargo do autor, nos termos do artigo 86, parágrafo único, CPC. Embargos parcialmente acolhidos.